Tribunal: TJSP
Processo: 1014126-67.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO NACIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. VERBA INDENIZATÓRIA DO DANO MORAL QUE ESTÁ PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E NÃO DISCREPA DO QUE TEM SIDO HABITUALMENTE ARBITRADO NESTA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS. MANUTENÇÃO DETERMINADA. 2. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO QUE COMPORTA

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO NACIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. VERBA INDENIZATÓRIA DO DANO MORAL QUE ESTÁ PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E NÃO DISCREPA DO QUE TEM SIDO HABITUALMENTE ARBITRADO NESTA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS. MANUTENÇÃO DETERMINADA. 2. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO QUE COMPORTA ALTERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM VALOR EXCESSIVAMENTE MÓDICO. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.